Tribunal: TJPA
Processo: 0802943-87.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802943-87.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

REQUERIDO: VARA DE ENTORPECENTES E CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. FUNDADAS SUSPEITAS A MITIGAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE AO DOMICÍLIO. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apenas em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No caso, verifica-se que o
decisum
obstaculizado foi baseado nas provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, principalmente na prova material e oral, observando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo que os autos evidenciaram a condenação do requerente em razão do que restou cabalmente demonstrado.

3. No que concerne aos vícios apontados no tocante à ilegalidade do flagrante por suposta invasão de domicílio, e consequente ilicitude das provas, não se vislumbra, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida pelo autor.

4. Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Na hipótese, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de sólidas informações relacionadas à figura do recorrente como traficante local, e, inclusive, como foragido da justiça, condenado pelo crime de roubo.

5. Nos termos da prova alinhavada, observa-se que o envolvimento do requerente com o tráfico de drogas já era de conhecimento das autoridades policiais, não somente em decorrência de inúmeras denúncias produzidas anonimamente, mas, inclusive, por relatos presenciais, que apontavam o réu como traficante local, fazendo de sua residência ponto de venda de drogas, onde havia um fluxo intenso e rotineiro de entrada e saída de pessoas. Há de se mencionar, ademais, que o réu, ao ser preso em flagrante delito, assumiu aos policiais a propriedade do entorpecente.

6. Tem-se que a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia.

7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL com pedido de liminar,
ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro, por
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes e de Combate às Organizações Criminosas da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0002123-07.2010.8.14.0401, que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva (Certidão de Trânsito em julgado à ID 12799903).

Narra a
proemial acusatória
que no dia 26 de janeiro de 2010, policiais civis, após denúncia anônima que relacionava o requerente à prática de tráfico de drogas na Passagem Mirandinha, deslocaram-se ao local, a fim de procederem investigação acerca de tais informações. Ao chegarem à residência do réu, durante revista efetuada ao interior do imóvel em questão, os policiais lograram êxito na apreensão de uma lata de perfume contendo 19 (dezenove) petecas de “cocaína”, confeccionadas em sacos brancos e vermelhos.

Na
Revisão Criminal
(ID 12799900), como
causa de pedir
, sustenta o autor a nulidade do édito condenatório, vez que ancorado em prova ilícita, haja vista que o ingresso à residência, desassistido de autorização judicial, deu-se em flagrante violação de domicílio, uma vez derivado de mera denúncia anônima, desprovida de prévia investigação.

Assim, requer:

“1) O reconhecimento da presente revisão criminal, julgando-a totalmente procedente para
reconhecer a ilicitude das diligências policiais pela injustificada violação do domicílio, por denúncias anônimas, absolvendo-se o revisionando da imputação contida na denúncia;

2) O benefício da justiça gratuita, considerando que o réu, atualmente, não tem condições de arcar com as despesas inerentes ao p
resente processo, sem prejuízo do seu sustento, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). Requer-se, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.”

Distribuídos os autos a esta Relatora, em Decisão de ID 12815283, foi concedida ao réu a gratuidade da justiça. Deixou-se, ainda, de apreciar o pleito liminar, posto que não esclarecido pela defesa os fundamentos do pedido, a ensejar o cabimento da tutela emergencial.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se
pelo conhecimento e improvimento da Revisão Criminal,
para manutenção incólume da sentença condenatória proferida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Pleito absolutório. Nulidade. Violação de Domicílio. Ilicitude de provas:

Cinge-se a pretensão defensiva na tese de nulidade do édito condenatório, vez que ancorado em prova ilícita, haja vista que o ingresso à residência, desassistido de autorização judicial, deu-se em flagrante violação de domicílio, uma vez derivado de mera denúncia anônima, desprovida de prévia investigação.

Dessarte, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Na hipótese vertente, a ação se ampara no inciso I do art. 621 do CPP,
“quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos
”.

Compulsando os autos, entretanto, verifica-se que o
decisum
obstaculizado foi baseado nas provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, principalmente na prova material e oral, observando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo que os autos evidenciaram a condenação do requerente em razão do que restou cabalmente demonstrado.

No que concerne aos vícios apontados no tocante à ilegalidade do flagrante por suposta invasão de domicílio, e consequente ilicitude das provas, não se vislumbra, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida pelo autor.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de sólidas informações relacionadas à figura do recorrente como traficante local, e, inclusive, como foragido da justiça, condenado pelo crime de roubo.

Nos termos da prova alinhavada, observa-se que o envolvimento do requerente com o tráfico de drogas já era de conhecimento das autoridades policiais, não somente em decorrência de inúmeras denúncias produzidas anonimamente, mas, inclusive, por relatos presenciais, que apontavam o réu como traficante local, fazendo de sua residência ponto de venda de drogas, onde havia um fluxo intenso e rotineiro de entrada e saída de pessoas. Há de se mencionar, ademais, que o réu, ao ser preso em flagrante delito, assumiu aos policiais a propriedade do entorpecente.

Em audiência de instrução e julgamento, enfatiza a testemunha
Martinho Campos Silva - PC:

“(...) que recebeu denúncia anônima para apurar que um indivíduo que era foragido da justiça estava vendendo drogas na Passagem Mirandinha; Que se deslocaram até a residência apontada na denúncia e lá encontraram o acusado aqui presente mais duas senhoras e um rapaz que está esperando para ser ouvido; Que na revista realizada na residência foi encontrado 18 petecas de cocaína e uma de tamanho maior; Que o acusado de imediato reconheceu que a droga lhe pertencia para que os outros que estavam na residência não fossem prejudicados; Que não viu o acusado vendendo drogas e também não viu ninguém na residência consumindo drogas; (...) Que já tinha ouvido comentários de que o acusado venderia drogas; Que o que motivou a ida do policiais à casa do acusado foram as várias denúncias anônimas e até presenciais na Delegacia do Marco, apontando que a casa do mesmo era um entra e sai de pessoas, principalmente nos finais de semana; Que as delações também faziam referência diretamente ao acusado”.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crime no local, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita do cometimento de crime naquele local.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Com efeito, o depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)” (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, não há falar em ilicitude de provas, as quais revelam-se
seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao requerente,
motivo pelo qual a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada, no que concerne à aventada nulidade.

Lado outro, tem-se que
a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes
. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.º, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. O verbete n. 444 da Súmula do STJ, editado em 13/5/2010, não autoriza a revisão e alteração da dosimetria fixada à época, na qual o entendimento vigente era perfeitamente possível o agravamento da pena-base com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 707.839/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 17/08/2022; sem grifos no original.)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pleito revisional.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2023